Tribunal: TJSP
Processo: 1024928-86.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO PELO EMPREGADOR DO SEGURO DE VIDA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O FITO DE TORNAR CLARO O QUANTO CONVENCIONADO ENTRE O EMPREGADOR E O EMPREGADO INFURTÍFERA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVER – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que as apelantes não se desincumbiu do ônus

Ementa:
APELAÇÃO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO PELO EMPREGADOR DO SEGURO DE VIDA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O FITO DE TORNAR CLARO O QUANTO CONVENCIONADO ENTRE O EMPREGADOR E O EMPREGADO INFURTÍFERA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVER – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que as apelantes não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a apelada havia se comprometido a celebrar seguro de vida, de caráter vitalício, em favor do empregado desligado da empresa, mesmo após ter ciência da inexistência do documento firmado pelo genitor das apelantes quando da rescisão contratual, dado o decurso de mais de trinta anos entre a data da assinatura e da conversão do julgamento em diligência, não há como impor à apelada o pagamento de indenização constante em contrato de seguro de vida que não se encontra mais em vigor.
RECURSO IMPROVIDO